Tribunal: TJMT
Processo: 1016011-07.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016011-07.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0001-08 (AGRAVANTE), AGROSHOWA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 35.195.156/0001-50 (AGRAVADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), NADIR FRANCISCATO FRANCISCO - CPF: 015.413.099-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – OPOSIÇÃO EM RAZÃO DE CUMPRIMENTO DE ORDEM DE ARRESTO DE PRODUTO AGRÍCOLA DADO EM GARANTIA À TERCEIRA EMBARGANTE – PEDIDO DE SUSPENSÃO LIMINAR DO CUMPRIMENTO DA ORDEM INDEFERIDO POR FALTA DE APRESENTAÇÃO DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CONCLUIR PELA IDENTIDADE ENTRE O PRODUTO ARRESTADO E O DADO EM GARANTIA – DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DE QUE O PRODUTO DADO EM GARANTIA À EMBARGANTE ESTAVA DEPOSITADO NO ARMAZÉM ONDE CUMPRIDA A ORDEM DE ARRESTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Se o pedido de tutela de urgência formulado nos Embargos de Terceiro para fins de suspensão provisória do cumprimento da ordem de constrição de produto rural se apoia em demonstração de que o arresto foi cumprido nos armazéns onde estava depositado produto agrícola dado em garantia à terceira embargante e há prova documental suficiente para reconhecimento da probabilidade do direito alegado, deve ser reformada a decisão de piso para deferir o pedido de suspensão do cumprimento da ordem de arresto e determinar a restituição de bens empenhados que tenham porventura sido removidos do aludido armazém.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. (“
LDC
” ou “
Louis Dreyfus
”) contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos dos “
Embargos de Terceiro
”

(Proc. no 1017804-33.2023.8.11.0015), opostos pela agravante contra AGROSHOWA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA. (“
Agroshowa
”), indeferiu pedido de tutela de urgência de natureza cautelar formulado pela embargante/agravante para que fosse ordenada “
a suspensão do cumprimento da ordem de arresto
” emanada por esta eg. Corte em razão do deferimento do pedido de antecipação da pretensão deduzida no RAI no 1014356-97.2023.8.11.0000, interposto pela Agroshowa contra decisão indeferitória do pleito constritivo apresentado na ação de “
Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa
” por ela ajuizada contra a devedora Nadir Franciscato Francisco (Proc. no 1016221-13.2023.8.11.0015), bem como para que fosse ordenada a “
restituição dos grãos empenhados para a LDC que já foram retirados do Armazém Francisco
” e, ainda, para que fosse autorizada “
a retirada pela LDC de eventual produto que permaneça no Armazém
”, por admitir que, não tendo aportado aos autos da Execução “
a certidão do Oficial de Justiça acerca do cumprimento da medida
”, o conjunto probatório dos autos de origem não contém informações “
suficientes para subsidiar o pedido de medida liminar formulado
” naqueles Embargos de Terceiro.

A r. decisão agravada ainda determinou ao Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento da diligência que apresentasse “
certidão parcial do cumprimento do ato, indicando a quantidade do produto que já foi arrestado, os locais em que se deu o arresto, bem como esclareça se houve arresto do produto no armazém ‘Francisco Armazéns Gerais Ltda.’, depositado em nome da embargante, além de descrever em qual imóvel rural foi colhido tal produto
” (cf. Id. no 122595383 dos autos de origem).

A embargante/agravante inaugura as razões circunstanciando que a embargada/agravada Agroshowa “
obteve autorização judicial para o arresto de quantidade relevante de milho
” cultivado por sua devedora Nadir Franciscato Francisco (aproximadamente 8,5 mil toneladas), e que, além de resultar em “
constrição de todo o milho localizado em duas fazendas
” da devedora, a ordem foi cumprida também “
em um armazém de grãos
” onde estava depositada praticamente mil toneladas de grãos sobre os quais “
possui penhor agrícola
”, atingindo justamente esse produto, que inclusive já começou a ser retirado do local (sic – cf. Id. no 174866192 - Pág. 4).

Sustenta que, ao contrário do admitido pela MMa. Juíza, “
há elementos suficientes que comprovam o direito real da LDC sobre uma parte dos grãos constritos no Armazém Francisco e, portanto, a necessidade de imediata e urgente suspensão do arresto e remoção do milho depositado naquela localidade
”, sendo inclusive desnecessária a determinação de expedição de certidão pelo Oficial de Justiça, pois já constam informações acerca dos locais onde cumprida a ordem constritiva, a quantidade de produto agrícola arrestado e todas as demais pertinentes ao caso (sic – cf. Id. no 174866192 - Pág. 4/7).

Reafirma que “
tem direito real sobre o milho
”, enfatizando que a própria embargada/agravada reconheceu esse fato nos autos principais e frisando que, apesar disso, arvorada em determinação judicial, a Agroshowa procedeu ao arresto “
sem qualquer verificação
(...)
quanto ao local de produção do milho,
(atingindo)
indistintamente todo e qualquer milho cultivado pela executada, incluindo o milho proveniente das áreas de penhor da LDC, depositados no Armazém Francisco
” (sic – cf. Id. no 174866192 - Pág. 7/9).

Pede, sob esses fundamentos fáticos e os jurídicos expostos ao longo das razões recursais, provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja deferido o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar para determinar “
a suspensão parcial do cumprimento da ordem de arresto do milho no Armazém Francisco/Yellow, liberando a constrição que recaiu sobre a parcela de 974.547 kg de milho em grãos depositados no referido armazém
”, bem como “
a imediata restituição, pela agravada Agroshowa, do milho arrestado e já retirado do Armazém Francisco/Yellow, até o limite de 974.547 kg de milho
”
, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. no 174866192 - Pág. 20/21).

A decisão vinculada ao Id. no 175409693 admitiu o processamento do recurso e deferiu o

pedido antecipatório “
nos exatos moldes em que formulado, ou seja, para determinar ‘
a suspensão parcial do cumprimento da ordem de arresto do milho no Armazém Francisco/Yellow, liberando a constrição que recaiu sobre
(os)
grãos depositados no referido armazém
’, até o limite de 974.547 kg, bem como para ordenar que aludidos grãos sejam restituídos ao armazém de onde removido, colocando-os à disposição da embargante/agravante Louis Dreyfus, restando, todavia, provisoriamente vedada a alienação, salvo em caso de responsabilização expressa pelos danos que porventura possam ser dela decorrentes
”.

Nas contrarrazões ao Agravo de Instrumento, a executada/embargada/agravada argui preliminar de não conhecimento do recurso por perda superveniente do objeto recursal, pois “
foi registrados que os grãos pertencentes à agravante seguem depositados no armazém
”, e, no mérito, refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 175211692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O cumprimento da ordem constritiva proferida em sede de antecipação da pretensão recursal no
RAI no 1014356-97.2023.8.11.0000
ensejou a oposição de
“
Embargos de Terceiro
” pela empresa Louis Dreyfus Company Brasil S.A. (Proc. no 1017804-33.2023.8.11.0015), nos autos do qual restou inicialmente indeferido o pedido de tutela de urgência formulado para fins de “
suspensão parcial do cumprimento da ordem de arresto do milho no Armazém Francisco/Yellow, liberando a constrição que recaiu sobre a parcela de 974.547 kg de milho em grãos depositados no referido armazém
”, bem como “
a imediata restituição, pela agravada Agroshowa, do milho arrestado e já retirado do Armazém Francisco/Yellow, até o limite de 974.547 kg de milho
”.

O pleito, todavia, foi prestigiado por decisão proferida em 14/07/2023 nos presentes autos, interposto pela embargante Louis Dreyfus, sob os seguintes fundamentos, aos quais me reporto integralmente:

“Direto ao ponto, até porque os aspectos fáticos e jurídicos da controvérsia estão muito bem expostos nos autos da ação de
“
Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa
” ajuizada pela Agroshowa contra a devedora Nadir Franciscato Francisco (Proc. no 1016221-13.2023.8.11.0015), bem como nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1014356-97.2023.8.11.0000, onde proferida a ordem de arresto de grãos, admito que a embargante/agravante tem razão ao queixar-se da violação ao seu direito real sobre os grãos dados em penhor agrícola de primeiro grau, e que o conjunto probatório dos autos confere segurança suficiente para formação de convencimento precário, em juízo perfunctório ínsito às tutelas de urgência, especialmente de natureza cautelar (CPC, arts. 300 e 678).

É verdade que, em antecipação da pretensão deduzida no RAI no 1014356-97.2023.8.11.0000, esta eg. Corte deferiu o pedido de “
arresto e remoção de bens da agravada
”, autorizando a constrição de grãos “
localizados na Fazenda Santa Madalena, situada na Estrada do Lampião, em Terra Nova do Norte/MT, bem como aos armazéns gerais daquele município
” (cf. Id. no 173251174 daqueles autos).

Sucede, todavia, que
tanto na petição inicial da ação de Execução quanto nas razões do Agravo de Instrumento por ela interposto naqueles autos, a Agroshowa admitiu que “
a executada possui penhor para a presente safra de milho no volume de 79.572 sacas
”, assumindo espontânea e expressamente compromisso de “
respeitar o penhor preferencial de outros credores
” (cf. Ids. no 120252853 - Pág. 11 e 172699661 - Pág. 15 dos respectivos autos), e há comprovação documental de que quase mil toneladas dos grãos cultivados pela devedora Nadir Franciscato Francisco nos imóveis objeto das matrículas no 1.204 e 4.415 do SRI da Comarca de Terra Nova do Norte/MT foram dados em penhor agrícola de primeiro grau em favor da Louis Dreyfus (cf. Id. no 122412865 dos autos dos Embargos de Terceiro).

Aliás, ainda durante o cumprimento da diligência, ante petição da Louis Dreyfus, na condição de terceira alegadamente prejudicada, a MMa. Juíza de piso proferiu nova decisão naqueles autos, ordenando ao Oficial de Justiça “
que observe que não deve ser arrestado produto que seja objeto de penhor a terceiros
” (cf. Id. no 122024780 e 122057680 daqueles autos).

Mesmo assim, o meirinho certificou, em seguida, que “
durante a busca por grãos de propriedade do executado, foram encontrados grãos de milho no Armazém Yellow e foram carregados e ransferidos para o Armazém Sastre,
(...)
ficando todos os grãos registrados em nome de Piercarlo Santos Desordi
” (cf. Id. no 122093583 dos autos da Execução).

Ao comparecer aos autos executivos para manifestar-se sobre a insurgência da embargante Louis Dreyfus acerca do cumprimento da ordem de arresto, a exequente/embargada/agravada Agroshowa afirma que “
jamais retirou os grãos do armazém indicado
” pela LDC, que o meirinho “
indicou
(...)
de onde os grãos arrestados
(...)
foram retirados e para o local que foram transferidos
”, e que apenas “
cumpriu a determinação judicial nos moldes emitidos pelo nobre juízo
” (sic – cf. Id. no 122652574 - Pág. 6 daqueles autos).

Ocorre, porém, que conforme a dinâmica bem explicada na petição inicial do Embargos de Terceiro (cf. Id. no 122411344 - Pág. 5/9 daqueles autos), respaldada pelos documentos que a acompanham, parece satisfatoriamente demonstrado que 819.971 kg de grãos de milho dado em penhor agrícola à Louis Dreyfus realmente estavam depositados no “
Armazém Francisco
”, que aparentemente é conhecido como “
Armazém Yellow
” (consulta à internet informa que ambos estão situados à altura do km 984,5 da BR 163, no Bairro Setor Industrial, no Município de Terra Nova do Norte/MT), sendo, portanto, descabido seu arresto para satisfação da pretensão executiva da embargada/agravada Agroshowa.

As assertivas constantes dos parágrafos 30 a 34 e 42 a 48 das razões recursais parecem dotadas de significativo grau de acerto e pertinência (cf. Id. no 174866192 - Pág. 11/13 e 15/18), pelo que devem ser provisoriamente prestigiadas.

Pelo exposto, presentes os requisitos próprios (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.),
recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC e
DEFIRO
o pedido antecipatório nos exatos moldes em que formulado, ou seja, para determinar “
a suspensão parcial do cumprimento da ordem de arresto do milho no Armazém Francisco/Yellow, liberando a constrição que recaiu sobre
(os)
grãos depositados no referido armazém
”, até o limite de 974.547 kg, bem como para ordenar que aludidos grãos sejam restituídos ao armazém de onde removido, colocando-os à disposição da embargante/agravante Louis Dreyfus, restando, todavia, provisoriamente vedada a alienação, salvo em caso de responsabilização expressa pelos danos que porventura possam ser dela decorrentes (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso”.

Cabe, neste momento, apenas referendar as decisões proferidas no RAI no 1014356-97.2023.8.11.0000 e no RAI no 1016011-07.2023.8.11.0000, para ratificar tanto a ordem de arresto de bens contra a executada/agravada para satisfação da dívida exequenda quanto a liberação da constrição “
que recaiu sobre
(os)
grãos depositados no referido armazém
”.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso interposto pela terceira embargante Louis Dreyfus Company Brasil S.A., para ratificar a ordem de suspensão parcial do cumprimento da ordem de arresto “
do milho no Armazém Francisco/Yellow, liberando a constrição que recaiu sobre
(os)
grãos depositados no referido armazém
”, até o limite de 974.547 kg, e ratificar a ordem de restituição do aludido produto rural ao armazém de onde removido, colocando-os à disposição da embargante/agravante Louis Dreyfus, restando, todavia, provisoriamente vedada a alienação, salvo em caso de responsabilização expressa pelos danos que porventura possam ser dela decorrentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024